Tribunal: TJDFT
Processo: 0713316-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0713316-67.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANDRO DE ALBUQUERQUE SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, CARTÃO BRB S/A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória proferida nos autos da ação de repactuação de dívidas n. 0700283-95.2023.8.07.0004 na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela formulado por Sandro de Albuquerque Silva (id 152393835 dos autos originários). Sandro de Albuquerque Silva informa que a ação originária trata-se de ação de repactuação de dívidas fundamentada na Lei n. 14.181/2021 com o objetivo de assegurar-lhe o direito constitucional ao mínimo existencial. Alega que Banco de Brasília S.A., Banco Santander (Brasil) S.A. e Cartão BRB S.A. não fizeram análise responsável de suas condições financeiras, o que facilmente constataria a impossibilidade absoluta da adimplência do contrato. Afirma que possui mais de cento e sessenta e cinco inteiros e noventa e seis centésimos por cento (165,96%) de sua renda comprometida, o que lhe impede até mesmo a aquisição dos itens mais básicos para sua sobrevivência e de sua família. Argumenta que precisa ter acesso a uma parte de seu salário até que o procedimento de negociação ou imposição do plano compulsório seja confeccionado. Noticia que é bombeiro militar da reserva e que aceitou diversos empréstimos ao longo dos anos e fez uso do limite de seus cartões de crédito e vários outros produtos financeiros ofertados em decorrência da oferta agressiva de crédito das instituições bancárias sem a adequada avaliação do risco. Salienta que as parcelas de empréstimos comprometem a totalidade de sua remuneração, o que viola o princípio da dignidade da pessoa humana. Frisa que a grande maioria dos contratos firmados tem como motivação a simples necessidade de prover o mínimo para sua sobrevivência. Defende a necessidade de reserva de setenta por cento (70%) de sua renda salarial bruta até o final da lide. Discorre que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao defender que o mínimo existencial está preservado com o resguardo de setenta por cento (70%) dos rendimentos líquidos do devedor. Transcreve julgados em favor de sua tese. Ressalta que o Tema Repetitivo n. 1.085 do Superior Tribunal de Justiça não tem aplicação aos casos regidos pela Lei n. 14.181/2021 porquanto o referido tema tem como base a Lei n. 10.820/2003. Destaca que objetiva resguardar o mínimo existencial e não a limitação dos empréstimos. Afirma que o Decreto n. 11.150/2022 é inconstitucional. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento para suspender a exigibilidade dos contratos pactuados até eventual acordo na audiência de conciliação ou fixação do plano compulsório de pagamento e, subsidiariamente, para determinar a limitação dos descontos ao valor equivalente a trinta por cento (30%) dos rendimentos brutos, seja em conta corrente, seja em folha de pagamento até eventual acordo na audiência de conciliação ou fixação do plano compulsório de pagamento, bem como a fixação de multa diária por dia de descumprimento no valor de R$ 300,00 (trezentos reais). O preparo recursal não foi recolhido porquanto deferida a gratuidade na decisão agravada (id 152393835 dos autos originários). Esta Relatoria determinou a intimação de Sandro Albuquerque Silva para se manifestar acerca de inovação recursal e supressão de instância quanto às alegações de inaplicabilidade do Tema Repetitivo n. 1.085 do Superior Tribunal de Justiça e de inconstitucionalidade do Decreto n. 11.150/1922 (id 45663065). Sandro Albuquerque Silva apresentou manifestação pelo conhecimento e provimento integral do recurso (id 46116337). É o breve relatório. Decido. 1. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE Sandro de Albuquerque Silva alega que o Tema Repetitivo n. 1.085 do Superior Tribunal de Justiça não tem aplicação aos casos regidos pela Lei n. 14.181/2021 porquanto o referido tema tem como base a Lei n. 10.820/2003. Sustenta que o Decreto n. 11.150/2022 é inconstitucional. A análise dos autos originários revela que as alegações acima mencionadas não foram apreciadas pelo Juízo de Primeiro Grau antes da interposição do presente recurso. Incumbia à Sandro de Albuquerque Silva expor previamente ao Juízo de Primeiro Grau a matéria para que o julgador a apreciasse e, em caso de indeferimento, manejar o recurso cabível, o que não foi feito na hipótese dos autos. O entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça é pacífico quanto à impossibilidade de análise em sede recursal de questão não apreciada em primeira instância, ainda que se trate de matéria de ordem pública: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. IMISSÃO NA POSSE. QUESTÕES DISCUTIDAS EM AÇÕES AUTÔNOMAS. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Os agravantes não apresentam argumento inerente à imissão da posse suficiente para impedir a desocupação do bem. Ao declararem que a nulidade do leilão extrajudicial e que a capacidade civil do primeiro agravante estão sendo discutidas em ações autônomas, reconhecem tacitamente que essas questões escapam dos limites objetivos da ação na qual foi proferida a decisão agravada. Cabe aos agravantes, na ação anulatória, buscar tutela provisória que, reconhecendo hipotética nulidade, suspenda os efeitos da alienação extrajudicial. 2. Por outro lado, é certo que o reconhecimento de que determinado imóvel se qualifica como bem de família é questão de ordem pública, cognoscível em qualquer grau de jurisdição. Todavia, ainda que a matéria assim se caracterize, é necessário submetê-la originariamente ao primeiro grau de jurisdição, uma vez que o fato de o imóvel alienado ser bem de família não foi analisado na decisão impugnada, impedindo a análise direta da matéria no segundo grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância e violação, portanto, ao duplo grau de jurisdição. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1433428, 07066967320228070000, Relator: Soníria Rocha Campos D'assunção, Sexta Turma Cível, data de julgamento: 22.6.2022, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 8.7.2022.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECEDENTE. PRELIMINAR DE COISA JULGADA, INCOMPETÊNCIA E ILEGITIMIDADE. AUSÊNCIA DE EXAME NA DECISÃO COMBATIDA. MATÉRIAS SUBMETIDAS À ORIGEM E PENDENTE DE ANÁLISE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. INVENTÁRIO. ESPÓLIO. BENS MÓVEIS. NOTÍCIA DE POSSÍVEL DILAPIDAÇÃO. ARROLAMENTO E BUSCA E APREENSÃO. DEFERIMENTO. CONDICIONAMENTO À DEMONSTRAÇÃO DE PROPRIEDADE DO FALECIDO. MEDIDA INAUDITA ALTERA PARS. POSSIBILIDADE. PROTEÇÃO DOS BENS DO ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO E IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. PREJUÍZOS A TERCEIROS. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE DA AGRAVANTE. DECISÃO MANTIDA. 1. A matéria suscetível de impugnação via agravo de instrumento encontra barreira na própria decisão combatida, de modo que eventual insurgência contra tema diverso daqueles contidos no decisum, máxime quando ainda pendente de exame pelo juízo de origem, não pode ser conhecida, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. (...) (Acórdão 1362730, 07157067820218070000, Relator: Simone Lucindo, Primeira Turma Cível, data de julgamento: 4.8.2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 19.8.2021. Página: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. FIES. REAJUSTE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS. VEROSSIMILHANÇA. RISCO DE LESÃO GRAVE E DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRELIMINAR. CONTRARRAZÕES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO APRECIAÇÃO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONFIGURAÇÃO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NECESSIDADE. 1. O exame, em sede de agravo de instrumento, cuja cognição é sumária, de pedidos que não foram analisados e/ou respondidos na primeira instância constitui flagrante supressão de instância e obsta o necessário cumprimento do contraditório e da ampla defesa. Preliminar rejeitada. (Acórdão 1338839, 07529151820208070000, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, Oitava Turma Cível, data de julgamento: 6.5.2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 18.5.2021. Página: Sem Página Cadastrada.) A análise das matérias, de forma inédita nesta instância recursal, enseja supressão de instância e seu consequente não conhecimento. Não conheço das alegações relativas à inaplicabilidade do Tema Repetitivo n. 1.085 do Superior Tribunal de Justiça aos casos regidos pela Lei n. 14.181/202 e à inconstitucionalidade do Decreto n. 11.150/2022. Passo a analisar a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento. 2. MÉRITO O Relator, ao receber o agravo de instrumento, poderá deferir total ou parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal, desde que restem evidenciados os seguintes pressupostos cumulativos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil). A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que os supramencionados requisitos não estão presentes. A controvérsia consiste em analisar o acerto da decisão agravada, que indeferiu o requerimento liminar para suspender a exigibilidade dos contratos pactuados até eventual acordo na audiência de conciliação ou fixação do plano compulsório de pagamento e, subsidiariamente, para determinar a limitação dos descontos ao valor equivalente a trinta por cento (30%) dos rendimentos brutos em conta corrente ou em folha de pagamento até eventual acordo na audiência de conciliação ou fixação do plano compulsório de pagamento, bem como a fixação de multa diária por dia de descumprimento no valor de R$ 300,00 (trezentos reais). A questão em análise se insere na temática do superendividamento, cada vez mais presente nas sociedades de consumo e em ascensão no Brasil pela facilidade e democratização de acesso ao crédito verificados nos últimos anos. A oferta facilitada de crédito sem considerar a possibilidade de pagamento fomenta o indesejado superendividamento. Este pode ser definido como a impossibilidade global do devedor-pessoa física, consumidor, leigo e de boa-fé, de pagar todas as suas dívidas atuais e futuras de consumo (excluídas as dívidas com a Fazenda Pública, as oriundas de delitos e as de alimentos) em um tempo razoável com sua capacidade atual de rendas e patrimônio.[1] A Lei n. 14.181/2021 apresenta o conceito de superendividamento: Art. 54-A. Este Capítulo dispõe sobre a prevenção do superendividamento da pessoa natural, sobre o crédito responsável e sobre a educação financeira do consumidor. § 1o Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação. A proteção conferida pela teoria do superendividamento se destina a proteger os consumidores de boa-fé que, apesar de desejarem, não possuem renda ou patrimônio para honrar os compromissos assumidos. Merecem proteção estatal aqueles consumidores superendividados vítimas de infortúnios da vida (doença, divórcio, desemprego involuntário, morte do mantenedor da família, dentre outros) ou de fatos imprevisíveis, não necessariamente negativos (nascimento de filhos, retorno do filho para morar na casa dos pais, dentre outros). As inovações trazidas pela Lei n. 14.181/2021 visam garantir práticas de crédito responsável, de educação financeira e de prevenção e tratamento de situações de superendividamento, a fim de ser preservado o mínimo existencial por meio de revisão e de repactuação da dívida, dentre outras providências. A repactuação de dívidas compreende rito especial cuja primeira etapa visa a realização de audiência conciliatória com a presença dos credores, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento: Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. A norma traz o conceito jurídico indeterminado de mínimo existencial, o qual foi regulamentado pelo Decreto n. 11.150/2022: Art. 3o No âmbito da prevenção, do tratamento e da conciliação administrativa ou judicial das situações de superendividamento, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a vinte e cinco por cento do salário mínimo vigente na data de publicação deste Decreto. § 1o A apuração da preservação ou do não comprometimento do mínimo existencial de que trata o caput será realizada considerando a base mensal, por meio da contraposição entre a renda total mensal do consumidor e as parcelas das suas dívidas vencidas e a vencer no mesmo mês. § 2o O reajustamento anual do salário-mínimo não implicará a atualização do valor de que trata o caput. § 3o Compete ao Conselho Monetário Nacional a atualização do valor de que trata o caput. O valor arbitrado pela norma para se aferir o mínimo existencial corresponde a R$ 303,00 (trezentos e três reais). A suspensão ou a limitação dos descontos de empréstimos não se mostra possível porque as provas e alegações trazidas não permitem concluir, neste momento processual, que o endividamento em questão deriva de infortúnios da vida ou de fatos imprevisíveis, tampouco permitem concluir existirem vícios na realização dos negócios jurídicos, de modo que se impõe o devido cumprimento destes. Não se afigura legítimo desconstituir contratos, a princípio válidos e eficazes, sobretudo quando os descontos a eles relativos derivam de manifestação volitiva do consumidor. É de boa cautela a manutenção dos contratos até a fase conciliatório entre as partes. Concluo, em um juízo de cognição não exauriente próprio do momento processual, que o Juízo de Primeiro Grau ponderou adequadamente as circunstâncias da causa, motivo por que a decisão recorrida deve ser mantida por ora. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 28 de abril de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] MARQUES, Claudia Lima; BENJAMIM, Antônio Herman; MIRAGEM, Bruno. Comentários ao Código de Defesa do Consumidor. 3. ed. São Paulo: RT, 2010. p. 1.051.